Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADA OMISSÃO À APLICAÇÃO DA LEI 8.078/1990 ENTRE AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÕES) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Reconhecida a omissão em relação à relação consumerista existente. Aplicável ao caso a Lei 8.078/1990, pois presentes as figuras do fornecedor de um produto ou serviço no mercado de consumo e a pessoa do consumidor, pessoa jurídica destinatária final desse produto ou serviço (Lei 8.078/1990, artigos 2o e 3o).
III. Em relação aos demais temas invocados, inadequada a presente via recursal para nova análise de elementos fáticos (ou probatórios) e/ou de questões jurídicas que não satisfazem às pretensões das partes embargantes, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Inexistente a suposta omissão no v. acórdão. O alegado documento fraudado, usado para receber a mercadoria por terceiro não autorizado pelo demandante (embargante), diferentemente do alegado, foi objeto de exaustiva análise, embora com o resultado desfavorável da decisão. A entrega da mercadoria a quem, supostamente, estaria autorizado a recebê-la, também foi objeto de detida análise, muito embora a conclusão desse exame tenha sido em sentido oposto aos anseios do embargante (demandante).
V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VI. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, e sem efeitos infringentes.